Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709131-88.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JAIR ALVES BORGES PACIENTE: MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jair Alves Borges, OAB-DF 62.545-DF, em favor de MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, duas vezes. Alega, em síntese, nulidade da decisão por falta de contraditório prévio, insuficiência da fundamentação utilizada para a decretação da medida extrema, inimputabilidade total ou parcial do acusado em razão de dependência química e inadequação da custódia cautelar no contexto da Pandemia do Covid-19. Requer, então, a concessão de liminar para que o paciente seja colocando em liberdade mediante a expedição de Alvará de Soltura, com ou sem medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente requer a realização de exame de dependência toxicológica, tendo em vista que o acusado, ao tempo do fato, era viciado em substâncias psicotrópicas, razão pela qual teria agido sem condições de se autodeterminar. O pedido liminar foi submetido à apreciação do Plantão Judicial de 2a instância, que deixou de apreciar o requerimento por entender que a hipótese não se enquadra naquelas previstas para atuação extraordinária do plantão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o vício de fundamentação alegado pela defesa. Pelo contrário, se escora em fundamentação consistente sobre a necessidade da medida cautelar extrema. Com efeito, a tese de nulidade da decisão carece de mínimo embasamento técnico. Primeiro, porque a decretação de prisão preventiva se insere na exceção legal do art. 282, §3o, primeira parte, do CPP, que autoriza seja postergado o contraditório como forma de prevenir eventual risco de ineficácia da medida. Segundo, e mais evidente, porque no caso houve efetivo contraditório, já que a segregação cautelar foi decretada em audiência de custódia, após oitiva do acusado devidamente assistido por defensor público nomeado para o ato. Terceiro, porque o contraditório postergado, regra nesses casos, está em perfeito curso, seja pelo pedido de revogação da prisão preventiva, já decidido, seja pela impetração desse remédio constitucional. Quanto à falta de fundamentação da medida extrema, os fundamentos da decisão falam por si só, senão vejamos: “(...) o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o autuado praticou dois roubos em drogarias, simulando estar armado. Além disso, conforme relatado no APF, ele está envolvido em outras quatro ocorrências de roubos a drogarias. Além da gravidade e da reiteração delitiva, o autuado forneceu endereços diversos nesta assentada, demonstrando que pretende se furtar a aplicação da lei penal. Consta ainda em seu desfavor mandado de prisão referente a crime de roubo. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva (...). Os fundamentos de suporte da prisão preventiva, portanto, estribados na necessidade de prevenção de novos delitos e resguardo da ordem pública se justificam, seja pela gravidade concreta da infração, seja pela condição pessoal desfavorável do acusado, agravada pelo fornecimento de endereços diversos. No que se refere à alegada inimputabilidade, não há indicativo mínimo capaz de amparar a tese. Tanto na fase policial quanto em audiência de custódia o acusado apresentou comportamento insuspeito de afetação de suas faculdades mentais, tanto assim que não há qualquer registro no APF ou na Ata da custódia indicativo de que possa ter agido em estado de inconsciência. Esclareça-se, ademais, que a decisão sobre a instauração ou não de incidente de insanidade mental compete originariamente ao juízo encarregado da instrução criminal, no caso, a autoridade judiciária apontada como coatora. Por fim, no que diz respeito à pandemia do Covid-19, o juízo de origem não foi instando a decidir sobre o tema, tampouco há comprovação nos autos de que o acusado integre grupo de risco ou tenha alguma condição especial de saúde que justifique a substituição liminar da custódia preventiva por prisão domiciliar. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator